Tribunal: CARF
Processo: 13531.000184/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13531.000184/2008-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.802 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
BOLIVAR OLIVEIRA DE GOES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO APRECIAÇÃO.
O recurso voluntário deve se ater a matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se a não apreciação por este
colegiado em relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou
mencionadas no acórdão de primeira instância administrativa.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DECLARAÇÃO
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se
restarem comprovadas a sua efetiva retenção e a inclusão dos rendimentos
correspondentes à base de cálculo do imposto apurado no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$11.208,63 para
saldo de imposto a pagar de R$13.305,33.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13531.000184/2008-17
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.802 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13531.000184/2008-17

A notificação noticia compensação indevida de IRRF, no montante de
R$24.513,96, consignando:
O contribuinte não apresentou a documentação comprobatória dos valores de `
imposto de renda retido na fonta da ação judicial trabalhista movida contra o
Banco Bradesco. CNPJ 60.746.948/0001-12.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 30/4/2008, às fls.
2/93 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
O impugnante admite que, baseando-se em planilhas irreais fornecidas por seu
advogado, havia declarado uma retenção de imposto de renda na fonte superior
à que efetivamente ocorrera, que teria sido de R$5.209,19. Posteriormente
comparece aos autos para juntar cópia de DARF (fls. 94), no valor de R$
5.823,70, recolhido em 29/08/2008.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SDR que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 110/112):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO NA FONTE. RETENÇÃO EFETIVA.
Somente pode ser compensado o imposto efetivamente retido na fonte.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte do IRRF declarado.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 9/9/2010 (fl. 113), o contribuinte, em
11/10/2010 (fl. 114), apresentou recurso voluntário, às fls. 114/116, alegando, em apertado
resumo, que:
- no decorrer do processo judicial, o juízo da Vara do Trabalho de Conceição do
Coité teria determinado a retificação do cálculo do IR, tendo sido apontado para recolhimento o
valor de R$5.823,70.
- notificada dessa decisão, a União Federal não teria se manifestado, o que
indicaria anuência aos cálculos efetuados.
- por equívoco, teria mencionado em sua impugnação o valor de R$5.209,19,
quando o correto seria o valor recolhido corrigido, de R$5.823,70.
- a União Federal teria ignorado o processo judicial ao autuar o contribuinte.
- a decisão recorrida teria levado em conta o valor total recebido na ação
trabalhista, o que seria um equívoco “...haja vista que o imposto de renda só incide sobre
verbas de natureza jurídica indenizatórias”.
- a autuação estaria exigindo imposto sobre verbas de natureza indenizatória, o
que seria vedado por lei.
- as verbas de natureza jurídica remuneratórias já teriam sido quitadas na
reclamatória trabalhista e recebidas pela União Federal.
- a exigência de imposto, além daquele já recolhido nos autos da ação trabalhista,
caracterizaria o enriquecimento sem causa, o que seria vedado por lei.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.802 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13531.000184/2008-17

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação recaiu sobre o IRRF declarado pelo recorrente. A autuação consigna
que o contribuinte não apresentou comprovação do IRRF vinculado à ação trabalhista.
Da leitura da impugnação interposta, constata-se que o contribuinte limitou-se a
reconhecer equívoco quanto ao IRRF declarado e requerendo o restabelecimento do valor de
R$5.209,19. Nesse sentido, observo inclusive que a decisão recorrida apontou a existência de
parcela não impugnada do crédito exigido.
Em seu recurso, o recorrente apresenta alegações totalmente novas, acerca da
tributação das verbas recebidas, as quais não foram submetidas à apreciação do colegiado de
primeira instância.
Sobre a impugnação, importante colacionar os artigos 15 a 17 do PAF:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(destaques acrescidos)
Assim, não cabe a apreciação dessas alegações por este colegiado, sob pena de
violação ao contraditório e à ampla defesa, à segurança jurídica, à estabilidade processual e ao
duplo grau de jurisdição, o qual orienta o processo administrativo fiscal.
Nada obstante, destaco que os rendimentos não foram objeto da autuação, tendo
sido acatado o exato valor informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste. Ou seja, as
verbas que estão sendo tributadas na declaração de ajuste foram ofertadas à tributação
espontaneamente pelo contribuinte.
No tocante ao IRRF, os cálculos efetuados na ação trabalhista apontaram como
IRRF devido o valor de R$5.209,19. Mas, como apontado na decisão recorrida, tal imposto
incidiu sobre rendimentos pagos por meio de dois alvarás, um em 2004 e outro em 2005. Logo,
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.802 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13531.000184/2008-17

correto o procedimento adotado pela autoridade julgadora de restabelecer o IRRF
proporcionalmente à verba recebida em cada ano (50%).
Como apontado pelo recorrente, em 2008, o IRRF foi recolhido no valor de
R$5.823,70. A diferença decorre da atualização monetária do valor devido da data de cálculo
(2007) para a data do efetivo recolhimento (2008). A atualização do valor reverte para a União,
já que o IR é da sua competência e quem efetivamente deve ser compensada pela mora no seu
recolhimento. O contribuinte faz jus a compensar IRRF calculado no momento do levantamento
dos valores, quando se aplica a ele o mesmo índice de atualização aplicado aos rendimentos.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital